Tribunal: TJES
Processo: 5007380-87.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007380-87.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DERLI VIEIRA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO SEGURO. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO SEGURO NOS TERMOS CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso Inominado n°
5007380-87.2024.8.08.0021

Recorrentes: JOSE DERLI VIEIRA
e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

R
ecorridos: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, BANCO DO BRASIL S/A e JOSE DERLI VIEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, sustentando a ilegalidade/abusividade por parte dos requeridos no cancelamento do seguro de vida do autor, razão pela qual determinou o seu restabelecimento nos moldes contratados, além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
apresentou recurso inominado, aduzindo a regularidade do cancelamento do seguro por inadimplência do autor.

O requerente também recorreu, pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimonais e pela devolução em seu favor dos prêmios depositados em conta judicial após o cancelamento do seguro.

Inicialmente, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a ilegalidade e abusividade no cancelamento do contrato de seguro do autor, em razão da inexistência de inadimplência, pois, após a clonagem de seu cartão de crédito no qual eram debitadas as mensalidades do seguro, o requerente cuidou em informar a situação às requeridas e solicitar a alteração da forma de pagamento, o que foi injustificadamente negado.

Ora, é sabido que o contrato de seguro, por sua natureza, é um contrato de longa duração, impondo às partes deveres laterais de cooperação, lealdade e informação.

Assim, constitui dever da seguradora facilitar a continuidade da relação contratual, adotando medidas razoáveis para a manutenção da apólice, e não criar obstáculos desproporcionais ao segurado.

A negativa injustificada de alteração do cartão de crédito (especialmente quando o segurado comunica a clonagem do cartão e demonstra sua boa-fé ao tentar manter o pagamento por outro meio) configura conduta contrária à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e à função social do contrato (art. 421 do CC), visto que coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade e resulta na perda indevida da cobertura securitária.

Além do mais, o cancelamento unilateral sem oportunizar
meios alternativos de pagamento
ou
prazo razoável para regularização
caracteriza-se como prática abusiva, pois impõe desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV, CDC).

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...] a ausência de pagamento decorreu de erro e/ou falha na prestação dos serviços das rés, que se recusaram a receber os pagamentos da mesma forma anteriormente acordada
[...]após o cancelamento do cartão de crédito do autor – no qual eram debitadas as parcelas há vários anos – houve recusa na indicação do número do novo cartão, para continuação das cobranças [...]mesmo o autor pagamento o valor há anos, através de seu cartão, as requeridas se recusaram a receber da mesma forma, razão pela qual entendo que não houve inadimplência por parte do autor”
(id. 13728862, negritei).

Assim, diante da irregularidade do cancelamento do contrato de seguro, o seu restabelecimento, nos moldes inicialmente contratados, constitui medida que se impõe.

De outro lado, entendo que o pleito autoral de devolução dos prêmios depositados em juízo constitui medida contraditória ao seu pleito de manutenção da contratação, não devendo ser acolhido.

Finalizando, em relação ao pedido de indenização por danos morais, o cancelamento indevido do seguro de vida, sobretudo quando resulta de conduta abusiva da seguradora (negativa de alteração do meio de pagamento após clonagem do cartão de crédito) enseja
inequívoca violação aos direitos de personalidade do consumidor
, passível de indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO BANCO/CORRÉU – (1) JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – EXEGESE DOS ARTS. 435 E 1.014 DO CPC – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DA DOCUMENTAÇÃO – (2) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – BANCO/CORRÉU QUE ATUOU NÃO SÓ COMO ESTIPULANTE, MAS ATIVAMENTE NO SEGURO CONTRATADO, CUJAS CORRESPONDÊNCIAS INCLUEM SEU NOME – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – (3)
SEGURO DE VIDA MANTIDO DESDE 1996 QUE FOI RESCINDIDO AUTOMATICAMENTE, APÓS PEDIDO DO AUTOR/SEGURADO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO
–
INADIMPLEMENTO SEQUER CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO SEGURADO, A FIM DE CONSTITUÍ-LO EM MORA – SÚMULA 616 DO STJ – OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SEGURO MANTIDA – (4) DANO MORAL – AUTOR QUE É PESSOA IDOSA, COM DIVERSAS DOENÇAS PELA IDADE AVANÇADA, E FOI SURPREENDIDO COM O CANCELAMENTO INDEVIDO DO SEGURO DE VIDA MANTIDO HÁ MAIS DE VINTE ANOS –
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS NESTE COLEGIADO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – (5) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DATA DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – SENTENÇA DA REFORMADA APENAS NESTE PONTO. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(TJ-PR 00102382820218160194 Curitiba, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 15/08/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Custas
pro rata.
Na mesma proporção, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)